Tribunal: TJSP
Processo: 2211204-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de locação empresarial. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores para os autos da ação de despejo de n° 1007885-70.2021.8.26.0565, devendo a Autora, ora Agravante, cumprir decisão ulterior que determinou "o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de locação empresarial. Ação revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores para os autos da ação de despejo de n° 1007885-70.2021.8.26.0565, devendo a Autora, ora Agravante, cumprir decisão ulterior que determinou "o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos pela locatária-Agravante, sob o fundamento de que não há autorização judicial para tanto, além de tais depósitos não terem o condão de afastar a inadimplência". Alegação por parte da Agravante de que apenas e tão somente realizou os depósitos judiciais por não ter encontrado outra alternativa para o pagamento, uma vez que a locadora-Agravada se recusa a emitir os boletos de cobrança com os códigos de barra. Argumento que não prospera. Ausência de autorização judicial para a realização dos depósitos judiciais da forma como praticado, bem como poderá a Agravante efetuar o levantamento dos valores indevidamente depositados no juízo da ação revisional e dar a destinação que entender de direito. A pretensa consignação efetuada não afasta a inadimplência da locatária-Agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.